Tribunal: TJDFT
Processo: 0740569-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão versa em examinar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela urgência, para determinar a fixação de aluguel, em razão do uso exclusivo do imóvel, em favor da ex-esposa, após divórcio do casal.
2. Apesar de a agravante sustentar que o não deferimento da tutela de urgência para fixar os aluguéis em seu favor lhe compromete a subsistência, nada foi demonstrado a esse respeito.
3. Em sendo julgada procedente a ação originária, serão estipulados os aluguéis desde a data de usufruto exclusivo do bem pelo agravado, devidamente corrigidos, com o que elidirá a alegação de enriquecimento ilícito propagada pela agravante. 3. 1. Ademais, a controvérsia instalada no Juízo originário remonta a outubro de 2021, o que fulmina a alegação de urgência.
4. Se mostra necessária a dilação probatória, a incluir a avaliação do imóvel objeto da pretensão, de maneira a possibilitar a fixação dos aluguéis devidos. 4. 1. Não há como mitigar o curso regular do processo para que a pretensão deduzida na petição inicial seja antecipada em juízo de cognição sumária, em detrimento do exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso conhecido e desprovido.